Tribunal: TJES
Processo: 5008770-02.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008770-02.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: IGOR CAIAN VICOSI e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008770-02.2023.8.08.0030
Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S/A
Recorridos: ALINE FRISSO e IGOR CAIAN VIÇOSI
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, AO ARGUMENTO DE QUE ADQUIRIRAM PASSAGEM AÉREA JUNTO A REQUERIDA, DE VITÓRIA PARA RIO DE JANEIRO, CONTUDO, POR CONTA DE PROBLEMAS CLIMÁTICOS, O AVIÃO FOI OBRIGADO A VOLTAR PARA VITÓRIA, MOMENTO EM QUE FORAM REACOMODADOS SOMENTE POR VOLTA DAS 15 HORAS, PERDENDO UMA DIÁRIA NO LOCAL DE DESTINO (ILHA GRANDE), ALÉM DA PERDA DO TRANSFER E, AINDA, A OBRIGAÇÃO DE PAGAR UMA DIÁRIA NO RIO DE JANEIRO, PARA SEGUIREM PARA ILHA GRANDE SOMENTE NO DIA POSTERIOR.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA, EM CONTESTAÇÃO, VEM ALEGANDO QUE O PROBLEMA OCORREU POR QUESTÕES CLIMÁTICAS, LEVANDO-SE EM NEVOEIRO NO AEROPORTO SANTOS DUMONT, IMPEDINDO A CHEGADA AO LOCAL DE DESTINO. INFORMA, CONTUDO, QUE PRESTOU TODO AUXÍLIO AOS AUTORES, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM DANO MATERIAL E MORAL, REQUERENDO, DESTA FORMA, A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar,
em favor da cada parte autora,
o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, desde a presente data, aplicando-se a taxa SELIC. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, em favor dos autores, o valor de R$ 1.320,00 (Um mil trezentos e vinte reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária, desde o evento danoso, aplicando-se a taxa SELIC. Custas e honorários indevidos.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, ALMEJA A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DOS AUTORES.
PRELIMINARMENTE, PUGNA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO, POR FORÇA DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CASO CONHECIDO, QUE O PRESENTE RECURSO NO MÉRITO SEJA NÃO PROVIDO.
(6). DA QUESTÃO PRELIMINAR.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, UMA VEZ QUE O RECURSO INTERPOSTO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, INDICANDO A PARTE RECORRENTE AS RAZÕES DO SEU INCONFORMISMO.
PRELIMINAR REJEITADA
.
(7). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE CONSISTE EM ANALISAR SE HÁ RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, ORIUNDA DO ALTERAÇÃO DA ROTA CONTRATADA, DEVIDO A CONDIÇÃO CLIMÁTICA, QUE OCASIONOU NOS INFORTÚNIOS ALEGADOS PELOS REQUERENTES/RECORRIDOS, EM SEDE INICIAL, E EM CASO POSITIVO, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. POIS BEM. INCUMBE AO FORNECEDOR DO SERVIÇO CONDUZIR O CONSUMIDOR NO TEMPO PREVISTO AO SEU DESTINO, SOB PENA DE CONFIGURAR-SE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. A JURISPRUDÊNCIA TEM ENTENDIDO QUE A OCORRÊNCIA DE CANCELAMENTOS DE VOOS DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E PROBLEMAS TÉCNICOS CARACTERIZAM RISCOS INERENTES À PRÓPRIA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA COMPANHIA AÉREA, CONFIGURANDO FORTUITO INTERNO. EM SITUAÇÕES COMO A DESCRITA NOS AUTOS, ESPERA-SE QUE A COMPANHIA AÉREA TENHA ZELO COM OS PASSAGEIROS E OFEREÇA UM SERVIÇO ADEQUADO, DE FORMA A AMENIZAR OS TRANSTORNOS CAUSADOS COM O CANCELAMENTO/ALTERAÇÃO DO VOO E,
IN CASU
, ENTENDO QUE A EMPRESA NÃO FORNECEU A SOLUÇÃO ADEQUADA PARA AMENIZAR OS TRANSTORNOS VIVENCIADOS PELOS AUTORES. APESAR DO VOO TER SIDO REMARCADO PARA O MESMO DIA, É FATO INCONTROVERSO QUE HOUVE PERDA DE TRASLADO E DIÁRIA DE HOTEL AGENDADAS PARA O DIA 03/08/2023 EM ILHA GRANDE/RJ. PORTANTO, A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELOS RECORRIDOS NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO DE MERO ABORRECIMENTO, POIS, UMA VIAGEM QUE TINHA PRAZO DE CHEGADA PARA O DIA 03/08/2023 ÀS 06:50H, SÓ VEIO A SER CONCLUÍDA ÀS 16H43MIN, RESTANDO CONFIGURADO A PERDA DE UM DIA DE LAZER NO DESTINO FINAL (ILHA GRANDE/ES). ADEMAIS, DESTACA-SE QUE OS REQUERENTES ESPERARAM POR QUASE 10 HORAS SEM QUALQUER ASSISTÊNCIA DA RECORRENTE NO AEROPORTO DE VITÓRIA. ASSIM, ENTENDO COMO DEVIDA A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES GASTOS PELOS RECORRENTES EM RAZÃO DA REMARCAÇÃO DO VOO, OU SEJA, R$ 1.320,00 (ID. 7303832 - PÁG. 1/2).

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA COM FUNDAMENTO NO ART, 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSUBSTANCIADA EM LONGA ESPERA SEM QUE OS PASSAGEIROS RECEBESSEM QUALQUER ASSISTÊNCIA. TAL SITUAÇÃO VIVENCIADA, INDUBITAVELMENTE, SUPERA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO, OCASIONANDO ANGÚSTIA, DESCONFORTO E LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE, EM PREJUÍZO DO SEU BEM-ESTAR, PAZ E TRANQUILIDADE, DE MODO A TIPIFICAR O DANO MORAL.

A PRÓPRIA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANC ESTABELECE QUE AS OPERADORAS DE TRANSPORTE AÉREO TÊM O DEVER DE OFERECEREM ALTERNATIVAS DE REACOMODAÇÃO, REEMBOLSO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR OUTRA MODALIDADE DE TRANSPORTE, DEVENDO A ESCOLHA SER DO PASSAGEIRO, NO CASO DE ATRASO DE VOO. ADEMAIS, DISPÕE AINDA QUE A REACOMODAÇÃO PODE OCORRER EM VOO PRÓPRIO OU DE TERCEIROS PARA O MESMO DESTINO, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, DEVENDO TAL OPÇÃO TAMBÉM SER DO CONSUMIDOR. OCORRE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESTA CONFIGURADA, POIS A RECORRENTE PODERIA TER OFERTADO A POSSIBILIDADE DE REALOCAÇÃO DOS RECORRIDOS NUM VOO EM QUE ELES PUDESSEM CHEGAR MAIS CEDO AO SEU DESTINO FINAL. QUANTO AOS DANOS MORAIS, É CEDIÇO QUE O SIMPLES ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO NÃO CONFIGURA DANO MORAL
IN RE IPSA
, DEVENDO A PARTE COMPROVAR OS DANOS PARA FAZER JUS AO PLEITO INDENIZATÓRIO, O QUE AO MEU ALVITRE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, PELAS RAZÕES EXARADAS NESTE VOTO. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NESSE SENTIDO:
“
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RECURSO DA PARTE AUTORA ADSTRITO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
ATRASO NO TRECHO DE IDA QUE CULMINOU NA PERDA DO VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO COM CONEXÃO NÃO PREVISTA. ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO.
CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO PARA O ITINERÁRIO MIAMI ? CHICAGO.
REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DE COMPROMISSO AGENDADO E UMA DIÁRIA DE HOTEL. ATRASO DE 18 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$4.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, POIS JÁ ACIMA DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DEPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009929464 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 19/08/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/08/2021) (original sem destaque)”; “RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
ATRASO DE VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA PRESTADA À PASSAGEIRA. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.
INSATISFAÇÃO DA PASSAGEIRA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
CHEGADA NO DIA SEGUINTE. VOO DE RETORNO PARA SEU DOMICÍLIO. DANOS MORAIS OCORRENTES.
QUANTUM (R$2.000,00) FIXADO COM BASE EM ATUAIS PRECEDENTES DA TURMA PARA CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009386483 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2020) (original sem destaque)”; “RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM 10 HORAS DE ATRASO E NECESSIDADE DE REALIZAR CONEXÃO ADICIONAL.
PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE LAZER/TURISMO.
ASSISTÊNCIA PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020) (original sem destaque)”.
POR FIM, NO CASO EM APREÇO, ACERTOU O JUÍZO
A QUO
EM FIXAR INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 6.000,00 PARA CADA REQUERENTE, POIS A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELOS RECORRIDOS EXTRAPOLA A ESFERA DE MERO ABORRECIMENTO, MOSTRANDO-SE RAZOÁVEL O
QUANTUM
ARBITRADO.
(8).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)